Tribunal: STJ
Processo: 2185295-47.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2541737 - SP (2023/0442601-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO WAGNER NEVES
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
INTERES.
: DEBORA NEVES
INTERES.
: THE BURGER'S FAST FOOD FRANQUEADORA LTDA.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48338678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 340ad861-c114-471b-96bb-73fd536cda9e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
12/06/2025
18/06/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA48338678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/06/2025 11:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 340ad861-c114-471b-96bb-73fd536cda9e

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2541737 - SP (2023/0442601-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO WAGNER NEVES
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
INTERES.
: DEBORA NEVES
INTERES.
: THE BURGER'S FAST FOOD FRANQUEADORA LTDA.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 457-458):
Documento eletrônico VDA48064310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:30
Código de Controle do Documento: 504a0fb7-b5ca-4b9d-b199-b4ff61c0eca9

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é justificada a
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto
à alegação de que a impenhorabilidade do bem de família, objeto de seu
recurso extraordinário, já teve repercussão geral reconhecida pelo STF em
casos anteriores análogos.
Afirma, ainda, que "o não conhecimento do Recurso Especial se
revelou no âmbito do mérito, e não dos pressupostos de admissibilidade" a
justificar o afastamento do Tema 181 do STF (fl. 467).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA48064310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:30
Código de Controle do Documento: 504a0fb7-b5ca-4b9d-b199-b4ff61c0eca9

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal.
O acórdão embargado foi claro, objetivo e suficientemente
fundamentado, no sentido de que como o recurso especial não foi conhecido em
razão da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 7 do STJ, qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria a reapreciação dos referidos
fundamentos, o que não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do Tema 181 que firmou o entendimento de que a discussão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso não possui
repercussão geral.
O acórdão ainda esclareceu que o não conhecimento do mérito do
recurso impede também a análise das supostas questões de ordem pública.
Assim, inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48064310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 09/06/2025 16:01:30
Código de Controle do Documento: 504a0fb7-b5ca-4b9d-b199-b4ff61c0eca9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.541.737 / SP
Número Registro: 2023/0442601-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10201821520168260071
1020182152016826007121462016
21617862420208260000
21852954720218260000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO WAGNER NEVES
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
INTERES.
: DEBORA NEVES
INTERES.
: THE BURGER'S FAST FOOD FRANQUEADORA LTDA.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO WAGNER NEVES
ADVOGADO
: BRUNO LOUREIRO DA LUZ - SP268009
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA48336638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 34ae79aa-86de-4aa9-b142-68ad81976a41

MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - SP422271
INTERES.
: DEBORA NEVES
INTERES.
: THE BURGER'S FAST FOOD FRANQUEADORA LTDA.
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 34ae79aa-86de-4aa9-b142-68ad81976a41